Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804952-95.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE EDIBAL CARVALHO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. O MAGISTRADO NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. DECRETANDO A REVELIA DO RECORRENTE DIANTA DA AUSENCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUIU SEU DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E A DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ONUS DA PROVA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DE UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804952-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO

AGRAVADO: JOSÉ EDIBAL CARVALHO CABRAL

ADVOGADO: JOSÉ EDIBAL CARVALHO CABRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6º Vara de Cível e Empresaria de Santarém, nos autos de Ação de Danos Morais e Materiais em face de
JOSÉ EDIBAL CARVALHO CABRAL.

A decisão agravada foi a que não acolheu os embargos de declaração oposto pelo agravante, mantendo na integra a decisão que decretou a revelia do recorrente diante da ausência de contestação; a preclusão de seu direito de produzir provas e a determinação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Inconformada com a presente decisão agravada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando haver a necessária reforma da decisão ora atacada, pois o Juízo “a quo”, erroneamente ao receber a petição inicial do agravado, determinou de imediato a citação da recorrente para apresentar as contrarrazões sem ao menos designar audiência de tentativa de conciliação e mediação, prevista no art.334 do Código de Processo Civil, tendo deste modo adaptado o procedimento sem que houvesse a concordância das partes litigantes.

Ademais, afirma que a Lei processual é clara em mencionar de que somente não ocorrerá a realização da audiência de conciliação se as partes em litigio concordarem expressamente pela não composição consensual ou quando se não admitir a auto composição, não foi exatamente o que ocorreu nos autos, pois ao se analisar a petição do requerido, este não se manifestou sua intenção pela dispensa da audiência de conciliação, o que faz presumir haver o devido interesse na mesma, conforme menciona o art. 334, § 5º do CPC.

Menciona, que a decisão tomada pelo Juízo em apenas citar o recorrente para contrarrazoar, impediu que as partes pudessem resolver o litigio através de uma auto composição, ferindo de morte o procedimento adotado pelo CPC. Deixando claro que, toda essa situação foi exposta através de embargos de declaração opostos a perante a decisão inovadora do Magistrado, que por fim não acolheu o referido recurso, mantendo a sua decisão em todos os seus termos.

Ressalta que além do equívoco quanto a não realização da audiência de conciliação, a decisão recorrida apresenta outra situação passível de reforma, pois ao opor embargos de declaração para tentar reverter o entendimento do Magistrado, este entendeu pela preclusão do direito do recorrente em não produzir provas nos autos, tendo em vista, ter comparecido em juízo e não ter postulado pela produção de provas, situação totalmente equivocada, uma vez que a simples decretação de revelia não lhe tira direito de produzir provas.

Aduz, ainda que é de se espantar quanto a decisão tomada pelo Magistrado, pois em determinada hora retira da agravante o direito de produzir provas, mas outrora, determinou a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o agravado é hipossuficiente, não tendo condições de comprovar o ocorrido, mas fica de reponsabilidade da requerente a obrigação de mostrar que o sinistro que deu causa ao incêndio não foi de sua responsabilidade, devido ser a parte que possui a melhor condição técnica para informar tal fato.

Por fim, expõe restar comprovado o perigo de lesão no caos, o que se faz necessário a atribuição do efeito suspensivo a decisão agravada, pois no dia 08\08\2018 já está marcada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas indicadas pelo agravado, sendo que neste dia a recorrente em momento algum poderá se manifestar nos autos para produzir provas a seu favor, tendo em vista, ter ocorrido a suposta preclusão de seu direito.

Juntou documentos às ID.715750/715767.

Às ID.823168 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.883945 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
não acolheu os embargos de declaração oposto pelo agravante, mantendo na integra a decisão que decretou a revelia do recorrente diante da ausência de contestação; a preclusão de seu direito de produzir provas e a determinação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, no momento em que o Juiz Singular deixou de designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, houve um “atropelamento” no procedimento processual de acordo com o que rege o Código de Processo Civil, não sendo observado o princípio do devido processo legal, na qual oportuniza as partes a chance de chegarem a um acordo.

Sendo assim, entendo que
a ora decisão guerreada violou um princípio constitucional do devido processo legal, com as garantias da
ampla defesa
e do
contraditório
.

Vejamos o que dispõe o art.5º, LV da CF:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
- “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e
ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Importante ressaltar, que o CPC ordena pela obrigatoriedade da designação de audiência de conciliação, sendo um dos primeiros atos processuais a ser praticado depois que o Juízo entender o preenchimento dos requisitos essenciais da petição inicial, conforme menciona a artigo 334 do CPC. Além de que neste mesmo artigo em seu parágrafo 5º há a expressa manifestação acerca de que somente não haverá este procedimento se as partes demonstram expressamente o desinteresse em sua não realização.

Vejamos o artigo 334, §5º do CPC:

Art. 334.
“
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência”.

Portanto, verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada não só decretou a revelia do agravante, como também, lhe impediu de produzir provas, cerceando seu direito de defesa nos autos da Ação Principal.

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020